Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-81.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009732-81.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO - CPF: 071.759.325-88 (APELANTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO - CPF: 071.759.325-88 (APELADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALUNA DE UNIVERSIDADE PÚBLICA. ACIDENTE DURANTE AULA DE CAMPO. DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO CONTRÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta por LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO e pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT contra sentença proferida em Ação Indenizatória por Danos Materiais e
Morais ajuizada pela primeira em desfavor da segunda
. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva da instituição de ensino pelo acidente ocorrido com a aluna durante aula de campo, condenando-a a providenciar tratamento
médico-cirúrgico
,
preferencialmente pelo SUS. Ambas as partes recorreram: a aluna pleiteia custeio em hospital particular, fixação de prazo para cirurgia e indenização por danos morais; a universidade sustenta culpa exclusiva da vítima e pede a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil objetiva da universidade em razão de acidente sofrido por aluna durante atividade acadêmica; (
ii
) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos materiais e morais; (
iii
) determinar se o custeio do tratamento médico deve ocorrer exclusivamente na rede pública ou pode ser exigido em rede particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A responsabilidade civil da universidade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, aplicando-se a teoria do risco administrativo, por se tratar de omissão estatal na adoção de medidas de segurança durante atividade organizada pelo ente público.

A prova testemunhal demonstra a ausência de vistoria prévia no local da aula de campo e a inexistência de instruções de segurança aos alunos, configurando falha no dever de cautela da instituição.

A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente sofrido pela aluna.

Os danos materiais foram comprovados por meio de documentos anexados à inicial, sendo devidos os valores relativos à aquisição de medicamentos, exames e equipamentos ortopédicos.

A realização do tratamento cirúrgico deve ocorrer, preferencialmente, na rede pública, cabendo sua conversão para a rede particular apenas em caso de omissão comprovada da universidade, nos termos da sentença de origem.

Os danos morais são
presumíveis diante da lesão física, dor
, sofrimento e limitações enfrentadas pela autora, sendo arbitrado o valor de R$10.000,00, com base em critérios de proporcionalidade e jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso de LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO parcialmente provido. Recurso da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por acidente ocorrido com aluno durante atividade acadêmica é objetiva, devendo a Administração zelar pela segurança dos participantes.

A omissão na realização de vistoria prévia e na orientação de segurança configura falha no dever de cuidado e enseja dever de indenizar.

A indenização por danos morais decorrentes de lesão física durante atividade escolar é devida mesmo na ausência de dolo ou culpa direta do agente público.

O custeio de tratamento médico deve ocorrer preferencialmente na rede pública, sendo cabível a conversão para rede particular apenas diante de omissão comprovada da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 186; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020,
DJe
01.12.2020; STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011,
DJe
21.09.2011; STJ, Tema 1.059,
REsp
1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
,contra a sentença proferida pel
a

MM.
ª
J
u
íza

de Direito da
3ª Vara de Alta Floresta
/MT,
Dr
ª
.
Janaina
Rebucci

Dezanetti
, que, nos autos da
Ação
Indenizatória por Danos Materiais e
Morais
ajuizada

pela primeira Apelante em face
da segundo
Apelante
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para fixar à instituição de ensino a obrigação de providenciar o tratamento
médico-cirúrgico
necessário ao restabelecimento da saúde da aluna, a ser realizado preferencialmente junto ao Sistema Público de Saúde.

Em suas razões, a
Apelante
LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO sustenta que a sentença
deixou o cumprimento da obrigação legal atrelado ao atendimento em rede de saúde pública, sem qualquer
estipulação
de data máxima para o cumprimento do comando legal, fato que não condiz com a urgência
que o
tratamento
requer.

Realça que
a espera somente agrava o quadro da Recorrente, a qual possui lesão em virtude da inexistência do dever de cuidado da Universidade, razão pela qual requer a apresentação de meios para solucionar o
problema de forma mais célere, visto que a imprevisibilidade do cumprimento
da

obrigação
gera insegurança jurídica.

Salienta que teve todo o curso da sua vida alterado em virtude do acidente ocorrido, o qual poderia ser facilmente evitado se a instituição de ensino tivesse zelado pela integridade física da discente, de modo que, a seu sentir, o dano moral resta indiscutivelmente configurado.

Com essas considerações, requer a reformar parcial da
r.
sentença para que a Universidade seja condenada ao custeio do tratamento cirúrgico em hospital de rede
particular, conforme orçamento colacionado à
exordial, com atualização monetária. Subsidiariamente, pleiteia a definição de um prazo de 30 (trinta) dias corridos para a realização da cirurgia e, em caso de descumprimento, que seja a instituição de ensino condenada ao tratamento cirúrgico em rede particular.

Por fim, pleiteia o reconhecimento dos danos morais inerentes às lesões em patamar não inferior
à
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Já a Apelante
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT afirma que
no presente caso há uma causa excludente da responsabilidade civil do Estado: a culpa exclusiva da vítima,
motivo pelo qual
não há que se falar em dever de indenização.

Sustenta que o fato ocorrido com a aluna foi um acidente causado por sua própria imprudência ao passar pelo local, não havendo nenhuma conduta da UNEMAT ou de seus representantes, omissiva ou comissiva, que desse causa ao acidente sofrido pela autora.

Assim, pleiteia a reforma da sentença proferida em primeira instância para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

I
ntimad
a
,
a
Apelad
a LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO
ap
resentou contrarrazões
requerendo
o
desprovimento
do recurso
contrário
(ID
251985710
).
Por sua ve
z
. A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT informou, em suas razões de
apelação, que a referida peça serviria também como contrarrazões ao recurso contraposto (ID 251958707).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO

ajuizou
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
em face
de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)

narrando ser aluna do curso de engenharia florestal, na instituição de ensino requerida e afirmando que no dia 23 de junho de 2023, em uma aula de campo obrigatória, sofreu um acidente.

Sustentou que a aula consistia em geoprocessamento da propriedade rural e para chegar ao local era necessário passar por um curral, em cima de uma passarela suspensa. Informou que ao tentar descer, apoiou-se nas madeiras laterais, porém as tábuas da passarela não possuíam fixação suficiente para a quantidade de pessoas que passava naquele momento, de modo que despregou, resultando em sua queda.

Diante desse fato, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento e lá foi diagnosticada a entorse e distensão do joelho esquerdo,
o que causou
fortes dores e edema local.

Em razão do acidente, requereu o
pagamento de indenização por danos materiais, no patamar de R$23.420,03 (vinte e três mil quatrocentos e vinte reais e três centavos) – valor referente ao orçamento para a realização de cirurgia em hospital particular, indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o pagamento das despesas médicas necessárias para a recuperação de sua saúde da autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após a devida instrução processual,
sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Navegando pelos autos, tem-se que os pedidos PROCEDEM EM PARTE.

Com efeito, a versão inicial apresentada pela Autora em sua exordial NÃO restou comprovada. Pelo contrário, conforme depoimento das testemunhas arroladas pela Autora, o local onde houve o acidente gozava de bom estado de conservação, ausentes tábuas podres ou sem fixação adequada.

Doutro lado, através do depoimento pessoal da Autora, restou comprovado que esta, ao descer de um tabuado que contornava o curral, há mais ou menos um metro de altura do chão, se desiquilibrou e caiu, machucando o joelho.

Relatou ainda a Autora que todos os alunos passaram pelo mesmo local, mas sem acidentes. Também, que foi levada ao atendimento médico por um dos professores que acompanhavam a atividade, sendo que, após o agravamento de seu quadro clínico, não teve mais apoio ou assistência, pela instituição.

Por sua vez, a testemunha arrolada pela Autora, Luiz Henrique, relatou que essa ao descer do tabuado, em local com pouca altura do chão, se machucou. Explicou ainda que, apesar do local não ser perigoso ou oferecer risco, exige cuidado especial por quem não é acostumado com o ambiente rural.

Nessa senda, a testemunha arrolada pela Autora, Jacinto, relatou que essa, ao descer da régua, pisou em falso e machucou a perna. Explicou que no local não tinha tábuas podres ou sem fixação e que todos os alunos passaram pelo mesmo local, sem acidentes.

Por sua vez, o professor Charles
Caioini
, arrolado pela requerida, esclareceu que não houve vistoria prévia no local da aula de campo, onde houve o acidente com a Autora e que não houve instruções de segurança para os alunos. Ainda que o local não
oferece
riscos e que todos os alunos passaram pelo mesmo local, sem acidentes.

Assim, a partir da prova oral colhida, restou configurada a responsabilidade civil objetiva da requerida em razão da ausência de vistoria prévia ao local onde houve a aula de campo e na ausência de instruções gerais de segurança aos alunos.

No ponto, destaco que, em consonância com a atividade saneadora (Id 154544248), houve a fixação da responsabilidade objetiva da autarquia estadual e a inversão do ônus probatório.

Assim, apesar da ausência de cuidados mínimos, por parte da Aluna, no procedimento realizado (descer da régua que contornava o curral), pela requerida, não houve o cumprimento de seu dever geral de cautela para com os alunos, através da orientação sobre os cuidados
necessários à realização da aula de campo. Logo, incumbe à requerida a obrigação de providenciar o tratamento
médico-cirúrgico
necessário ao restabelecimento da saúde da aluna, a ser realizado PREFERENCIALMENTE junto ao Sistema Público de Saúde.

No ponto, destaco que o Hospital Regional de Alta Floresta, mantido pelo Estado de Mato Grosso, tem em seus quadros funcionais a contratação de empresa médica na especialidade de ortopedia, pelo que, poderá a autarquia requerida buscar a realização do procedimento cirúrgico através dessa ou de outro serviço público contratado pelo Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, em caso de omissão do ente público no cumprimento dessa obrigação, haverá sua conversão na obrigação de realizar o procedimento em rede particular de saúde.

Doutro lado, restou comprovada a prestação de socorro e assistência imediata à aluna, de modo que não houve a configuração dos danos morais.

ISTO POSTO
, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para fixar à requerida a obrigação de providenciar o tratamento
médico-cirúrgico
necessário ao restabelecimento da saúde da aluna, a ser realizado PREFERENCIALMENTE junto ao Sistema Público de Saúde.

Isenta de custas processuais, pelo que CONDENO a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do procedimento cirúrgico, a ser indicado em procedimento de liquidação de sentença.
”

Contra essa sentença
recorre
m

ambas as partes.

Pois bem.

Como cediço, a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o tema,
nos ensina o jurista
Sergio Cavalieri Filho
:

“(...) a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos,
seus ônus deve
ser
também suportados por todos, e não
apenas por alguns. Consequentemente, independentemente de culpa dos agentes. Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela Administração
Pública.
Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é apenas a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.(...) Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade. Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa o efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teoria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder Público não poderá ser responsabilizado.”

(Programa de Responsabilidade Civil, 8.a ed.,
São Paulo: Atlas, 2008, págs. 231/232)
.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ,
AREsp
1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020,
DJe
1º.12.2020)
(
g.n
.)

No presente caso, tendo a autora comprovado o dano consubstanciado na lesão em seu joelho esquerdo, cabe analisar se os fatos apresentados configuram o direito à reparação pelos danos materiais e morais reivindicados por ela.

Em que pese o argumento da Universidade de ocorrência de “culpa exclusiva da vítima”, verifica-se da análise dos autos, especialmente do conjunto probatório, restar ausente
a referida
prova de excludente de responsabilidade.

Isso porque, c
onforme bem pontuado na sentença impugnada,
embora os fatos não tenham se dado exatamente como narrado na inicial,
a ausência de vistoria prévia ao local onde houve a aula de campo e
a
ausência de instruções
gerais de segurança aos alunos configuram
a responsabilidade civil objetiva da Universidade
.

Assim, entendo que ficou demonstrada a responsabilidade do Estado (em sentido
lato
) no dever de indenizar, uma vez que cabia ao agente público zelar pela integridade física da aluna, sobretudo em uma aula de campo, em que o poder geral de cautela para com os alunos deve ser redobrado, por se tratar de lugar não comumente frequentado pelos universitários.

Logo
, imperativo manter o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva estatal, eis que a autora, na condição de alun
a
de estabelecimento de ensino público superior, estava sob os cuidados, vigilância e fiscalização do Poder Público, que foi omisso em impedir o acidente que ocasionou na lesão em seu joelho esquerdo, e que poderia ser evitado com uma vistoria prévia do local ou instruções de segurança.

Quanto aos
danos materiais
, muito embora a
r.
sentença não tenha reconhecido a obrigação da Universidade em arcar com os gastos dispendidos pela autora em razão do tratamento, denota-se, a partir dos documentos jungidos à inicial, que os gastos com medicamentos (ID 251985661), ressonância (ID 251985658) e aquisição de uma joelheira (ID 251985660), restaram devidamente comprovados e, portanto,
devem ser ressarcidos.

Em relação
ao orçamento da cirurgia apresentado pela autora,

comungo do entendimento externado na sentença de que
o Hospital Regional de Alta Floresta, mantido pelo Estado de Mato Grosso, tem em seus quadros funcionais a contratação de empresa médica na especialidade de
ortopedia, pelo que, poderá a
Universidade
requerida buscar a realização do procedimento cirúrgico através dessa ou de outro serviço público contratado pelo
Estado de Mato Grosso e, tão somente
em caso de omissão do ente público
no cumprimento dessa obrigação é que
haverá sua conversão na obrigação de realizar o procedimento em rede particular de saúde.

Isso porque, muito embora a cirurgia seja recomendada, não há nos autos prova inequívoca da urgência do procedimento, tampouco comprovação de que a autora buscou atendimento pela rede pública para demonstrar a morosidade alegada em suas razões recursais.

Assim, para que haja condenação da Universidade na
realização do procedimento em rede particular de saúde, deve restar demonstrada a omissão da instituição de ensino em buscar a realização do procedimento cirúrgico através do Hospital Regional de Alta Floresta ou de outro serviço público contratado pelo Estado de Mato Grosso
, o que restará
melhor
apurado em
liquidação de sentença
.

No tocante aos
danos morais
, ainda que a sentença tenha se omitido em analisar a sua configuração, entendo que restaram demonstrados na espécie, visto
ser presumida a dor, sofrimento e limitações causadas em decorrência da lesão.

Sobre o valor do dano extrapatrimonial a ser fixado, é possível a adoção do método bifásico, já adotado há muito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de acidente ocorrido nas dependências de escola pública envolvendo alunos, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
(vide autos
n. 1000682-13.2018.8.11.0005, 0001116-59.2018.8.11.0024, 0000682-13.2011.8.11.0090 e 1000700-72.2016.8.11.0015).

Ademais, na fixação do montante indenizatório, deve-se buscar um equilíbrio: o valor não pode ser tão elevado a ponto de proporcionar enriquecimento injustificado à vítima, nem tão baixo que comprometa a função pedagógica da reparação.

Nesse sentir, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor deve ser
arbitrado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor
que se
revela adequado ao caso em comento e não resulta em enriquecimento da autora, nem em empobrecimento do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto por

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por LARISSA PEREIRA OLIVEIRA FUZINATTO
,
para

condenar a instituição superior de ensino ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.239,00 (valor comprovadamente dispendido
pela autora) e danos morais no valor de R$
10.000,00.

A indenizaç
ão
por danos morais dever
á

ter correção monetária a contar do arbitramento, enquanto os danos materiais deverão ser corrigidos desde a data do efetivo desembolso.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e
dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11,
do
CPC), uma vez que condicionad
a
ao
des
provimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025